Tribunal: TJBA
Processo: 8019055-72.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019055-72.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA

Advogado(s)
:
POLIANA LOBO E LEITE

AGRAVADO: MANUELA MORAES LINHARES DA CUNHA

Advogado(s)
:
LORENA MELO DE FREITAS

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA ASSOCIADA A MÚLTIPLAS COMORBIDADES. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM REGIME DE HOSPITAL-DIA. RECUSA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar nº 8039216-03.2026.8.05.0001, ajuizada por MANUELA MORAES LINHARES DA CUNHA, que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio de tratamento multidisciplinar para obesidade mórbida em regime de internação parcial (hospital-dia), em clínica da rede credenciada ou, na sua ausência, em estabelecimento diverso às expensas da operadora, pelo período de seis meses, sob pena de multa diária.

2.
A agravada apresentou documentação médica demonstrando quadro de obesidade grau III (IMC de 42,7 kg/m2), associado a comorbidades graves, incluindo pré-diabetes, hiperinsulinemia, esteatose hepática grau II, dislipidemia, transtorno depressivo bipolar, transtorno de personalidade dependente, espondilose com discopatia degenerativa lombar, condropatia patelar e síndrome da apneia obstrutiva do sono, tendo sido indicada, por equipe multidisciplinar, a realização urgente de tratamento intensivo em regime de hospital-dia.

3.
A agravante sustentou a ausência de contemporaneidade dos relatórios médicos, a inexistência de previsão do tratamento nos protocolos da ANS e da ABESO, bem como a alegada ineficácia de tratamento semelhante anteriormente realizado.

II. Questão em discussão

4.
A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde ao custeio de tratamento multidisciplinar em regime de hospital-dia para paciente acometida por obesidade mórbida associada a graves comorbidades, ainda que o procedimento não esteja expressamente previsto no rol da ANS.

III. Razões de decidir

5.
A obesidade mórbida constitui doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde e possui cobertura obrigatória pelos planos de saúde, nos termos do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, não se confundindo o tratamento terapêutico indicado com procedimento de natureza estética.

6.
Os documentos médicos acostados aos autos evidenciam quadro clínico grave, progressivo e persistente, associado a múltiplas comorbidades físicas e psiquiátricas, circunstância que demonstra a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano à saúde da agravada.

7.
A alegação de ausência de contemporaneidade dos laudos médicos não afasta a urgência da medida, diante da natureza crônica da enfermidade e da persistência das condições clínicas descritas nos relatórios médicos.

8.
A indicação terapêutica foi subscrita por equipe multidisciplinar composta por endocrinologista, psiquiatra e ortopedista, os quais contraindicam a cirurgia bariátrica em razão da instabilidade psiquiátrica da paciente, apontando o tratamento em hospital-dia como alternativa terapêutica mais segura e adequada ao caso concreto.

9.
O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo e representa cobertura mínima obrigatória, não sendo lícita a negativa de tratamento essencial prescrito por profissional habilitado para doença coberta contratualmente.

10.
A necessidade de repetição de tratamento anteriormente realizado não configura prova de ineficácia terapêutica, mas revela a natureza crônica e progressiva da obesidade mórbida, que demanda acompanhamento contínuo e multidisciplinar.

11.
O perigo de dano reverso em desfavor da operadora mostra-se mitigado, diante da possibilidade de ressarcimento futuro, ao passo que a ausência imediata do tratamento expõe a agravada a risco concreto de agravamento de suas comorbidades e comprometimento de sua integridade física e psíquica.

IV. Dispositivo e tese

12.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar indicado por equipe médica para paciente acometido por obesidade mórbida e graves comorbidades, ainda que o procedimento não conste expressamente do rol da ANS. 2. O caráter crônico e progressivo da obesidade mórbida autoriza a concessão de tutela de urgência para assegurar tratamento adequado e contínuo quando demonstrado risco concreto à saúde do beneficiário.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8019055-72.2026.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA,

e Agravado, MANUELA MORAES LINHARES DA CUNHA.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, restando prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça